Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 1214 DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. UTILIZAÇÃO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. CRITÉRIO DE 1/8. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/6 AFASTADA. FRAÇÃO DE 1/12 ADEQUADA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. 1/3. MANUTENÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem proclamado não prevalecer, para fins de avaliação de antecedentes penais, a condenação anterior transitada em julgado se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 10 anos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. É permitido ao Tribunal, ao se deparar com fundamentação inidônea na valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase, manter tal negativação, mas com base em fundamento distinto daquele delineado na sentença, valendo-se, assim, do efeito devolutivo próprio da apelação. Tema 1214 do STJ.
3. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
4. No crime de roubo circunstanciado, incidindo mais de uma causa de aumento de pena, é lícita a utilização de uma das majorantes para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da fixação da pena.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Embora a legislação penal não tenha estabelecido as frações específicas de aumento em razão da múltipla reincidência, este Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a elevação da reprimenda na fração de 1/12 (um doze avos).
7. A fração a ser aplicada à guisa de causa de diminuição em face da tentativa (art. 14, II, parágrafo único, CP) deve espelhar a distância percorrida pelo agente (iter criminis) para alcançar o resultado criminoso, sendo, no caso, adequado o patamar mínimo de 1/3 (um terço).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.